Tribunal: TJMT
Processo: 1042691-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042691-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARHA NATASSIA BOZZA MOURA - CPF: 003.940.262-25 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. NÃO COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO HORÁRIO REGULAMENTAR. VOO OPERADO NORMALMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora pleiteava indenização por danos morais e materiais em decorrência de alegado impedimento de embarque em voo internacional contratado. A sentença rejeitou preliminares de litispendência e ausência de inscrição suplementar do advogado, reconheceu a ausência de falha na prestação do serviço, condenou a parte autora por litigância de má-fé, e fixou multa, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve litispendência; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição suplementar do advogado compromete a validade dos atos processuais; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço aéreo que justifique a indenização pleiteada e se a condenação por litigância de má-fé foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência não se configura, uma vez que os autos indicados como supostamente idênticos encontram-se arquivados sem julgamento de mérito.

4.

A ausência de inscrição suplementar do advogado constitui mera irregularidade administrativa, não afetando sua capacidade postulatória nem acarretando nulidade processual, desde que o profissional esteja regularmente inscrito na OAB.

5.

O passageiro não comparece no horário regulamentar de apresentação para o embarque, conforme estabelecido no bilhete de passagem e na Resolução ANAC n. 400/2016, art. 18, I, restando evidenciada culpa exclusiva do consumidor.

6.

A documentação acostada aos autos demonstra que o voo operou normalmente e que a alegação de impedimento por problemas operacionais não encontra respaldo nos fatos comprovados.

7.

A conduta da parte autora configura litigância de má-fé, por omitir fatos relevantes e tentar imputar responsabilidade inexistente à companhia aérea, com fundamento no art. 80, II, do CPC.

8.

A revogação da gratuidade da justiça é cabível diante da inequívoca má-fé demonstrada, autorizando a cobrança integral das condenações impostas.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042691-86.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Sarha Natassia Bozza Moura

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais,
DETERMINO
para que a Secretaria do juízo providencie a devida retificação do polo passivo junto ao Sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
(CNPJ no 07.575.6541/0001-59).

Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE.

-
PRELIMINARES:

- LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Não há que se falar em litispendência, visto que os autos n. 1042690-04.2024.8.11.0002, estão arquivados, ante a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.

É como voto.

- ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR

Colendos Pares,

A preliminar de ausência de inscrição suplementar do advogado da parte autora não prospera.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal irregularidade configura mera questão administrativa ou disciplinar perante a OAB, que não compromete a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, nem gera nulidade do feito.

Nesse sentido:

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL – BAIXA APÓS PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ausência de inscrição suplementar do advogado, sem que haja questionamento acerca de seu próprio registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não lhe retira a capacidade postulatória, consistindo em mera infração administrativa ou disciplinar
. 2. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1072343-88.2023 .8.11.0001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)

No caso, a autora foi regularmente representada em todos os atos processuais, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou nulidade.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Cuida-se de ação, sob o fundamento de que a autora teria sido impedida de embarcar em voo internacional contratado, com origem em Belém/PA e destino final em Aruba, com conexão em Guarulhos/SP, previsto para o dia 19/09/2024. Afirma que compareceu regularmente ao aeroporto de Belém na data do embarque, realizou o check-in e se dirigiu ao portão de embarque, sendo então impedida de embarcar sob alegação genérica de problemas operacionais. Aduz, ainda, que não recebeu aviso prévio nem assistência material, o que lhe causou significativo abalo emocional e prejuízos financeiros. Requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a devolução dos 260.800 pontos de milhas utilizados na compra das passagens, do valor de R$ 4.039,43 pago em dinheiro e de despesas com transporte e hospedagem.

A reclamada, por sua vez, argumenta que houve o “no show” ante ao não comparecimento da autora para o embarque no voo de ida, com isso, legitimo o cancelamento da passagem e inexistente o dever de indenizar.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o itinerário da viagem contratado previa a apresentação para embarque no balcão da GOL em Belém até às 00h20 do dia 19/09/2024, conforme expressamente indicado no bilhete de passagem, conforme imagem destacada abaixo:

Entretanto, restou cabalmente demonstrado que a autora chegou ao aeroporto apenas às 01h54 do mesmo dia, isto é, o horário de chegada foi após o limite regulamentar para apresentação no check-in, conforme comprovam os registros da corrida de aplicativo (Uber), juntado pela própria autora:

Destaco que, nos termos do art. 18, I, da Resolução ANAC n. 400/2016, compete ao passageiro apresentar-se para embarque em conformidade com o horário estabelecido pelo transportador. O não atendimento a tal requisito configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Importante registrar ainda que, embora a autora tenha juntado aos autos uma declaração da Gol informando que
"não foi possível o embarque do passageiro vinculado à reserva ENYLQV em razão de impedimentos operacionais",
verifica-se que o documento é genérico e não comprova falha na prestação do serviço, limitando-se a relatar a não realização do embarque, fato incontroverso nos autos.

A consulta realizada pelo juízo junto ao site da ANAC confirmou que o voo G3 1543 (Belém/Guarulhos), agendado para 19/09/2024, às 03h20, foi operado normalmente, sem atrasos ou cancelamentos.

Além disso, os prints de Uber evidenciam que a autora sequer poderia ter cumprido o horário regulamentar de apresentação, reforçando a conclusão de que o não embarque decorreu de sua própria desídia.

Neste contexto, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea que possa justificar a reparação pretendida.

Quanto a condenação a título de litigância de má-fé, é importante salientar que a parte autora, ao ajuizar a presente ação, omitiu o fato de que chegou ao aeroporto após o horário limite para apresentação, e tentou imputar à companhia aérea uma responsabilidade inexistente, inclusive alegando indevidamente situação de "overbooking" sem qualquer lastro probatório.

Tal conduta, devidamente analisada e fundamentada pela sentença, caracteriza de forma inequívoca a alteração da verdade dos fatos, incidindo no disposto no art. 80, II, do CPC.

Assim, é plenamente legítima a condenação por litigância de má-fé imposta na origem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Conservo, assim, a condenação imposta à parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, tudo nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, combinado com o art. 55, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 136 do FONAJE.

Igualmente, subsiste a condenação da parte autora ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Considerando a inequívoca prática de litigância de má-fé demonstrada nos autos, a justificar a aplicação das penalidades acima referidas, revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos, de modo a autorizar a cobrança integral das condenações estabelecidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025